Tribunal: CARF
Processo: 13558.720082/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.720082/2007-32
ACÓRDÃO
9202-011.882 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PERVILLE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2004
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO. COMPROVAÇÃO.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA
LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO - AIE. ATO ESPECÍFICO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Para efeito de exclusão da base de cálculo do ITR, imprescindível que o
imóvel seja declarado como área de interesse ecológico para a proteção
dos ecossistemas, por ato específico do Poder Público, que amplie as
restrições de uso definidas legalmente para as áreas de preservação
permanente e de reserva legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.882 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13558.720082/2007-32
2
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Ronnie Soares Anderson (Suplente Convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Cleberson Alex Friess (Suplente Convocado), Leonardo Nuñez Campos (Suplente
Convocado), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
acórdão no 2301-007.332, colmatado pelo de no 2301-009.063, ambos proferidos pela Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara desta eg. Segunda Seção de Julgamento que, por
unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário interposto pela PERVILLE
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., a fim de considerar o ADA tempestivo e determinar a
dedução da área tributável do imóvel as áreas de interesse ecológico e de servidão florestal no
total de 1,372,0 ha.
Colaciono, por oportuno, as ementas e os respectivos dispositivos do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIOS DO PAF.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou
apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
Nesse sentido, estando o auto de infração em conformidade com os princípios
constitucionais e tributários que regem a administração pública e o processo
administrativo fiscal, inexiste nulidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.882 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13558.720082/2007-32
3
apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) E
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação
permanente e de reserva legal e de interesse ecológico, é dispensável a
protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a
orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus
membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional.
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. SIPT.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas- ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo ao
ano base questionado. (f. 220/221)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitar as preliminares e dar provimento parcial ao recurso para deduzir da área
tributável do imóvel as áreas de interesse ecológico e de servidão florestal no
total de 1,372,0 ha. (f. 221)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ELEMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. COM EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.882 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13558.720082/2007-32
4
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou
de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, naquilo que for necessário para sanar o vício apontado.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo incorreção no período de competência da autuação citado pelo relator,
o equívoco deve ser sanada para incluir o período correto, corrigindo-se o vício
material. (f. 252)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
acolher os embargos, para sanando a contradição apontada, reratificar o
Acórdão n.o 2301-007.332, de 04 de junho de 2020, sem efeitos, para consignar
que o ADA foi entregue tempestivamente pelo contribuinte. (f. 252)

Para a melhor compreensão das máculas suscitadas pela FAZENDA NACIONAL
em seus aclaratórios (f. 233/242), transcrevo-os no que importa:

Em breve suma, o acórdão não analisa e não fundamenta sua convicção sobre o
principal mote da autuação relacionada às áreas de interesse ecológico
(declaração em caráter específico, por ato estadual ou presidencial, para
determinada área da propriedade particular, etc.), Porém, por outro lado,
menciona circunstâncias sem explicar e fundamentar sua correlação com o
deslinde da controvérsia (áreas de reserva legal, etc. quando não há nenhuma
alegação, realizada no momento processual oportuno e acompanhada de provas,
de erro no enquadramento das áreas).
Vale notar que se houvesse fungibilidade entre as áreas descritas no art. 10 da
Lei n. 9.393/96 não haveria necessidade de o legislador dedicar várias normas
às definições, distinções, requisitos de cada uma das áreas, etc.. (sublinhas
deste voto)

Aos embargos dado seguimento apenas parcialmente – vide despacho de
admissibilidade às f. 246/250 – ao argumento de que

a menção feita na decisão às definições das áreas de reserva legal e
preservação permanente não representa obstáculo à compreensão de que a
discussão ali registrada diz respeito à área de interesse ecológico, tampouco à
compreensão da decisão pela possibilidade de dedução da área de tributação do
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.882 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13558.720082/2007-32
5
ITR área de interesse ecológico e de servidão florestal correspondente 1.372,0
ha.
(...)
Como se vê, as considerações do colegiado acerca das áreas de reserva legal e de
preservação permanente, que se verifica ocorridas após a citação de legislações
que fazem referência a elas, em item do acórdão dedicado à discussão acerca da
área de interesse ecológico, não caracteriza o vício de obscuridade previsto no
art. 65, do Anexo II, do RICARF.
Assim, não se confirma a obscuridade apontada.
Por conseguinte, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional, apenas no que tange ao item a)
Contradição quanto à manifestação acerca do ADA.
Ao apreciar os aclaratórios, dentro dos limites postos pelo despacho de
admissibilidade, sanada a contradição sobre a (in)tempestividade do ADA para considerá-lo
entregue dentro do prazo previsto pela legislação de regência – vide acórdão de embargos às f.
252/255.
Cientificada da decisão, a FAZENDA NACIONAL apresentou o recurso especial (f.
257/277) afirmando haver dissidência interpretativa da legislação tributária com relação ao
disposto na al. “b” do inc. II do §1o do art. 10o da Lei no 9.363/96, com arrimo nos paradigmas de
nos 9202-003.269 e 9202-008.477.
Às f. 281/289 acostado o despacho inaugural de admissibilidade que deu
seguimento ao apelo especial, por entender que,
[d]o que foi transcrito, em suma, se tem que o Colegiado decidiu ser suficiente
para o reconhecimento da área apontada pelo contribuinte como de interesse
ecológico, a existência do Decreto Estadual editado pelo Estado da Bahia,
criando a área de proteção ambiental. Em outras palavras, para o acórdão
recorrido a existência de área de proteção ambiental criada com suporte em
documento de órgão oficial, cuja área em litígio esteja nela inserida, basta para
que seja tornada isenta da incidência do ITR.
De outro lado, os paradigmas apresentados analisando similar situação fática
decidiram que para gozar da isenção do ITR, as áreas de interesse ecológico,
além de serem declaradas mediante ato do órgão competente das esferas
federal ou estadual, devem também comprovar a ampliação às restrições de
uso já estabelecidas para as áreas de Preservação Permanente e de Reserva
Legal.
Contrarrazões apresentadas (f. 319/334) pedindo, inicialmente, o não
conhecimento do recurso, por ausente a divergência interpretativa. No mérito,
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.882 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13558.720082/2007-32
6
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
Necessidade de comprovação das restrições de uso para as áreas de interesse ecológico
Em sede de contrarrazões declinado um motivo para que negado seguimento ao
apelo especial: a ausência de dissídio jurisprudencial. Afirma, inicialmente, que
(i) O Acórdão no 9202-010.435 da CSRF/2a Turma, indicado como paradigma,
reafirma que a exclusão da tributação do ITR exige ato específico do poder
público que amplie as restrições de uso já estabelecidas para as Áreas de
Preservação Permanente e de Reserva Legal.
(ii) O Acórdão no 9202-008.477 confirma que as áreas inseridas em APA podem
ser exploradas economicamente e que somente as submetidas a restrições
adicionais podem ser excluídas da tributação.
(iii) O Acórdão no 9202-004.576 reforça que o simples zoneamento ecológico da
propriedade não é suficiente para garantir a isenção do ITR, sendo necessário um
ato normativo específico que amplie as restrições de uso.
Dos três arestos citados, supostamente trazidos à baila como paradigmas,
apenas um – o de no 9202-008.477 – deveras foi indicado pela parte Recorrente. As demais
decisões, todas proferidas por esta eg. Câmara, não são objeto de análise, pois não houve
tentativa de demonstrar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal com base
nelas.
Continua a parte Recorrida asseverando que
[o] Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial equivocadamente deu
seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional, sob o argumento de
que haveria divergência jurisprudencial sobre a necessidade de comprovação das
restrições de uso para as áreas de interesse ecológico. Contudo:
(i) O próprio despacho reconhece que o acórdão recorrido analisou as condições
para a exclusão do ITR, citando expressamente o artigo 10, §1o, inciso II, "b", da
Lei no 9.393/96 e concluindo pela validade do Decreto Estadual 1.240/92 como
fundamento para a isenção;
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.882 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13558.720082/2007-32
7
(ii) O entendimento adotado na decisão recorrida não se afasta da jurisprudência
consolidada no CARF e no STJ, pois apenas reconheceu a suficiência do decreto
estadual como comprovação do caráter ecológico da área, sem afastar a
necessidade de restrições adicionais;
(iii) A Recorrente não demonstrou que o acórdão recorrido tenha interpretado a
legislação de maneira conflitante com os paradigmas apresentados, sendo sua
argumentação baseada em uma tentativa de reanálise probatória, o que não é
cabível na via especial.
O primeiro óbice suscitado diz respeito ao suposto o ao suposto
reconhecimento, pelo despacho de admissibilidade que os requisitos trazidos pelo art. 10, §1o,
inciso II, "b", da Lei no 9.393/96 foram analisados, tendo a Turma concluído pela validade do
Decreto Estadual 1.240/92 como fundamento para a isenção.
Embora a decisão recorrida mencione o dispositivo que ensejou a interposição
de recurso especial pela FAZENDA NACIONAL, entendeu a Turma que,
[p]ara fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação
permanente e de reserva legal e de interesse ecológico, é dispensável a
protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a
orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus
membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional. (sublinhas deste voto)
A leitura das razões declinadas no tópico intitulado “DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO
DE INTERESSE ECOLÓGICO” da decisão recorrida noto que o ponto nodal para a exclusão da área
foi a apresentação de ADA tempestivo. Confira-se:
Assim, ao analisar a composição da base de cálculo para apuração do ITR nos
termos do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir que podem ser
excluídas da tributação as áreas protegidas de interesse ecológico e de
servidão florestal, nos termos da referida lei.
Depreende-se, do texto transcrito, que a lei não exige que o contribuinte, ao
entregar sua declaração do ITR, anexe os comprovantes das informações nela
contidas, e isso vale também para a comprovação das áreas isentas do imposto.
Isto é próprio do lançamento por homologação, como é o caso do ITR, em que o
contribuinte tem o dever de apurar e antecipar o pagamento do tributo sem que
haja prévio exame da autoridade administrativa.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.882 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13558.720082/2007-32
8
Todavia, para efeito de exclusão da área referida área na apuração da base de
cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos na Lei no
4.771/65, o contribuinte deveria, obrigatoriamente, apresentar o ADA ao
IBAMA dentro do prazo normativo, nos termos do parágrafo 1o, art. 17-O, da Lei
no 6.938 de 31 de agosto de 1981 (com redação dada pela Lei no 10.165 de
27/12/2000).
(...)
No caso em exame, os fatos geradores objeto do lançamento ocorreram em
2004, quando as normas acima já estavam em vigor, razão pela qual a
apresentação do ADA já era uma condição para que o Recorrente pudesse se
beneficiar da exclusão da área de reserva legal da base de cálculo do ITR.
(...)
Na situação em análise, contudo, o Ato Declaratório Ambiental do exercício
2004 foi entregue no Escritório Regional do IBAMA em 30 de marco 2005,
portanto fora do prazo estabelecido nela legislação, após o término desse
prazo (e-fl. 40). O termo de intimação fiscal foi entregue em junho de 2007 (e-
fl. 03). Portanto, o ADA foi protocolado antes da ação fiscal. Entretanto, no
ADA apresentado não consta área de Preservação Permanente e sim área de
declarado interesse ecológico. Na e-fl. 41 consta a certidão indicando a
averbação da área como reserva legal. Conforme se constada do lançamento
fiscal, não há glosa de área de preservação permanente nesse auto de infração.
Mais adiante, após a transcrição do art. 16 do Código Florestal, que nada diz
sobre as áreas de interesse ecológico, afirma a decisão recorrida:
Nesse sentido, existe área de interesse ecológico constatada e com Decreto
Estadual editado pelo Estado da Bahia de n.o 1.240/92, criando a área de
proteção ambiental das Ilhas de Tinharé e Boipeba no Município de Cairú.
Tem-se também o Termo de Averbação de Reserva- Legal, datado de 10 de
junho de 2006.
Ademais para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de
preservação permanente e de reserva legal e de interesse ecológico, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-
se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação
dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo
em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.882 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13558.720082/2007-32
9
Entendo, que frente às informações prestadas, documentos juntados ao feito,
legislação e análise do conteúdo lançado é possível afastar da tributação de
área de interesse ecológico e de servidão florestal, correspondente a de 1,372,0
há.
Não pretende a recorrente a uniformização da interpretação da legislação
tributária para fins de delimitar os requisitos para a isenção de área de reserva legal ou de
preservação permanente, e sim de áreas de interesse ecológico. Ao abordar, conjuntamente, os
requisitos para a exclusão das áreas de interesse ecológico, como se área de reserva legal e
preservação permanente fossem, afasta-se a decisão recorrida do que prevê a al. “b” do inc. II do
§1o do art. 10o da Lei no 9.363/96. Diferentemente, nos acórdãos paradigmáticos, expostos com
clareza os requisitos para que reconhecida a exclusão da base de cálculo do ITR das áreas de
interesse ecológico:
ACÓRDÃO PARADIGMA No 9202-003.269
Registre-se que em se tratando de área de interesse ecológico cuja exclusão de
tributação se dá em decorrência do artigo 10o, §1o, inciso II, “b” da Lei no
9.363/96, a jurisprudência desta Câmara Superior é no sentido de que não
basta a existência de ato declarando a área como de interesse ecológico sendo
necessária, ainda, a demonstração da limitação de seu uso, sob pena de glosa
dos valores declarados a esse título (...).

ACÓRDÃO PARADIGMA No 9202-008.477
Necessária assim, conforme o referido dispositivo legal em seu inciso II, "b", a
declaração das referidas áreas mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual, que amplie as restrições de uso previstas na alínea anterior, de forma
a se poder excluir tais áreas da base de cálculo do ITR.
Vislumbro o dissídio jurisprudencial suscitado.
Diz ainda a parte Recorrida estar a decisão recorrida alinhada com a
jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste eg. Conselho. Tal alegação não está relacionada ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do apelo especial, e sim quanto ao seu
mérito, que será analisado na hipótese de confirmados os termos do despacho inaugural de
admissibilidade. Não merece guarida, por esses motivos.
Por derradeiro, a Recorrida afirma não se prestar esta via à reanálise de provas.
Deveras, tem razão. Contudo, nestes autos, não se pretende reanálise de provas, e sim a
uniformização interpretativa quanto aos requisitos para o reconhecimento de uma área como
sendo de interesse ecológico. Insiste que o Decreto Estadual editado pelo Estado da Bahia de n.o
1.240/92 foi analisado, tendo sido reconhecido pela Turma a quo preencher os requisitos
previstos na legislação. Ocorre que, como frisado alhures, a menção ao Decreto Estadual n.o
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.882 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13558.720082/2007-32
10
1.240/92 é feita após a transcrição do art. 16 do Código Florestal que, como dito, nada trata das
áreas de interesse ecológico, objeto da contenda.
De fato, esta Câmara não detêm competência para revolver o arcabouço
probatório; entretanto, a requalificação jurídica de fatos incontroversos, não demanda reexame,
razão pela qual inserido no âmbito de atuação desta instância especial. Por essas razões, merece
ser dado seguimento ao recurso especial fazendário, porquanto preenchidos os requisitos de
admissibilidade com relação a ambos os paradigmas, que trazem requisitos distintos ao contido
na decisão recorrida para o reconhecimento da área de interesse ecológico.
II – DO MÉRITO
Importar aclarar não ter a lide como escopo a interpretação sobre a
obrigatoriedade de apresentação de ADA para a fruição do benefício fiscal. Em momento algum –
seja pela autoridade fiscalizadora, seja pela DRJ – foi asseverado que a negativa de
reconhecimento das áreas de interesse ecológico estaria assentada na inexistência de ADA
tempestivo. A querela perpassa a (des)necessidade de apresentar de ato específico para
demonstrar a existência da área de interesse ecológico no imóvel objeto da autuação.
A al. “b” do inc. II do §1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, é hialina ao dispor que
não configurará como tributável a área de “interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas,
assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior [áreas de preservação permanente e reserva legal].”
(sublinhas deste voto) Não por outro motivo que, dentre outros documentos requisitados no
Termo de Início de Ação Fiscal, (f.4) constava o pedido de apresentação do “Ato específico do
órgão competente federal ou estadual, caso o imóvel ou parte dele tenha sido declarado como
área de ecológico.”
A exigência de tal documento, objeto de expressa previsão legal, há muito vem
sendo reconhecido como imprescindível por esta Câmara Superior, eis que, como assevera a
decisão paradigmática,
para efeito de exclusão do ITR, somente são aceitas como de interesse
ecológico aquelas assim declaradas, em caráter específico, mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que amplie as restrições de uso já
estabelecidas para as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.1
(sublinhas deste voto)
Assim, para que sejam reconhecidas como áreas de interesse ecológico para a
proteção dos ecossistemas com direito à isenção do ITR, mister existir “declaração” de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que, especialmente,
“ampliem as restrições de uso” – ex vi da al. “b” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96. A
declaração há de ser em caráter específico, delineando a qual título determina que determinadas

1 CARF. Acórdão no 9202-008.477, Rel.a Maria Helena Cotta Cardozo, sessão de 18 de dezembro de 2019.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.882 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13558.720082/2007-32
11
áreas da propriedade particular suportam as restrições. Declarações em caráter geral, por região
local ou nacional, que não especifiquem quais as áreas da propriedade são de interesse ambiental,
são inaptas para a fruição do benefício fiscal.
Em momento algum há na decisão recorrida qualquer menção acerca do
cumprimento do requisito legalmente estabelecido pela legislação de regência: existência de ato
por ato específico do Poder Público, ampliando as restrições de uso definidas legalmente para as
áreas de preservação permanente e de reserva legal. Dito apenas:
Nesse sentido, existe área de interesse ecológico constatada e com Decreto
Estadual editado pelo Estado da Bahia de n.o 1.240/92, criando a área de
proteção ambiental das Ilhas de Tinharé e Boipeba no Município de Cairú.
Noto que, sem indicar em qual documentação amparada a conclusão, pontuado
que “existe área de interesse ecológico constatada.” Em caráter aditivo asseverado “e com
Decreto Estadual editado pelo Estado da Bahia de n.o 1.240/92, criando a área de proteção
ambiental das Ilhas de Tinharé e Boipeba no Município de Cairú.” Não me parece claro se o
complemento é feito para corroborar a existência da área ou para acrescentar ter sido criada a
“área de proteção ambiental das Ilhas de Tinharé e Boipeba no Município de Cairú.”
Reitero que a própria ementa da decisão recorrida revela ter a análise
concentrado na tempestividade do ADA, eis que exibe a seguinte redação:
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação
permanente e de reserva legal e de interesse ecológico, é dispensável a
protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a
orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus
membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional.
Ausente a comprovação da análise do requisito legalmente previsto para a
fruição da isenção – isto é, ausente o ato específico –, merece ser provido o recurso especial
fazendário,2 porquanto o Decreto Estadual no 1.240/92 não preenche a exigência da al. “b” do
inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional e dou-lhe
provimento.

2 Anoto que todas as matérias suscitadas no recurso voluntário foram apreciadas, razão pela qual despiciendo o
retorno dos autos à Turma a quo.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.882 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13558.720082/2007-32
12
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 375
DF CARF MF
Original